Tribunal: TJDFT
Processo: 0760633-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CREDIBILIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o, II, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas suficientes para a condenação; (ii) analisar se a palavra da vítima desacompanhada de confirmação em juízo pode embasar a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, ocorrência policial, relatório final da autoridade policial e termo de requerimento de medidas protetivas.
4. A autoria resta demonstrada pelo relato da vítima em sede inquisitorial, corroborado pelos depoimentos do civil que prestou socorro e do policial que conduziu o réu à delegacia, além do laudo pericial que descreveu as lesões condizentes com a dinâmica dos fatos.
5. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, goza de especial relevância, ainda que tenha sido ouvida apenas na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, sendo apta a embasar a condenação.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme súmula 588/STJ, pois o crime foi praticado com violência no âmbito doméstico.
7. Não há respaldo jurídico para concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto o réu já se encontrava solto desde a audiência de custódia.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 33, § 2o, “c”, § 3o, 44 e 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965940, 0701425-83.2023.8.07.0021, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 27.02.2025; STJ, Súmula 588.